Tribunal: TJBA
Processo: 8013152-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013152-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA AGRAVADO: RENILDA GUSMAO DE MELLO Advogado(s):GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES, DANILO GONCALVES NOVAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAIOR FACILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PELA ENTIDADE ADMINISTRADORA. CONTROLE EXCLUSIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. ALEGAÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, impondo à entidade o dever de apresentar os registros de seus sistemas para comprovar a inexistência de um requerimento de benefício datado de maio de 2022. A agravante sustenta que a medida exige a produção de prova impossível e viola as regras de instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial para que a entidade de previdência complementar apresente relatórios e registros de seus sistemas de informática, a fim de comprovar a inexistência de um protocolo alegado pela participante, configura imposição de prova impossível ou se representa a correta aplicação da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil autoriza a distribuição do ônus da prova de modo diverso da regra geral quando há evidente desequilíbrio entre as partes, atribuindo o encargo probatório àquele que possui maior facilidade técnica e informacional para demonstrar os fatos. A entidade de previdência fechada detém o controle exclusivo e integral sobre sua infraestrutura tecnológica, bancos de dados, servidores e registros de atendimento aos participantes. A determinação não impõe prova impossível, pois consiste em obrigação materialmente executável: a extração e apresentação dos registros completos das interações sistêmicas vinculadas à participante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A determinação para que entidade detentora de sistemas informatizados apresente a integralidade dos registros de interação de um participante não configura exigência de prova impossível, mas legítima aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, fundamentada na superioridade técnica e informacional da operadora. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013152-56.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como agravada RENILDA GUSMAO DE MELLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora